Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705623-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAURÍCIO RAMOS THOMAZ PACIENTE: LUIZ CARLOS BASSETTO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MAURÍCIO RAMOS THOMAZ em favor de LUIZ CARLOS BASSETTO JUNIOR. O presente writ não deve ser conhecido. Conforme se vê dos autos, a leitura da petição inicial sequer permite a compreensão da pretensão exposta pelo impetrante, porquanto este, de forma extremamente desrespeitosa, inclusive com o Poder Judiciário, mais se preocupou em despejar ódio e impropérios contra a vítima do que promover a defesa dos interesses do paciente. Embora tenha o impetrante formulado pedido liminar, consignou expressamente que não fundamentaria sua pretensão de urgência, o que por si só seria o suficiente para seu indeferimento. Da mesma forma, deixou de juntar qualquer documento aos autos, sob o pretexto de que não deve esta Corte vir com a desculpazinha de que habeas corpus exige prova pré-constituida. O Habeas Corpus é uma ação constitucional que possui peculiaridades específicas, isto é, para a sua análise faz-se mister a apresentação de prova pré-constituída do direito perseguido, ônus que compete ao impetrante. Como no presente caso o writ não veio instruído com as peças necessárias à sua análise, tem-se por inviabilizada a apreciação do pleito. Eugênio Pacelli, no Curso de Processo Penal, 4a edição, p. 697, leciona a respeito do assunto: “Tal como o mandado de segurança, outro writ (no sentido de ordem, mandado) constitucional, também destinado a proteger direitos individuais, o habeas corpus deve, então, apresentar prova pré-constituída, para imediato conhecimento da matéria alegada, e apreciação da ilegalidade ou coação ao direito de liberdade de locomoção”. Nesse sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. DOCUMENTO NECESSÁRIO À ANÁLISE DO ALEGADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. O habeas corpus não permite dilação probatória, devendo vir instruído com os documentos hábeis a demonstrar o alegado constrangimento ilegal. (...) 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1782289, 07432922220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ADMISSÃO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo aos impetrantes, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de se inviabilizar a análise das questões por este Tribunal de Justiça. (...) (Acórdão 1632440, 07320232020228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) Por fim, cumpre reproduzir trecho do parecer ministerial, lançado no HC n. 0711170-53.2023.8.07.0000, que envolve as mesmas partes, impetrado anteriormente: “A ausência de documentos a instruir a peça inicial inviabiliza a apreciação da existência ou não do alegado constrangimento ilegal. O feito não está instruído com a decisão combatida, ou, ainda, com qualquer documentação de demonstre os fatos alegados pela impetrante, o que inviabiliza a análise do pleito defensivo. Com efeito, muito embora se trate de instrumento de proteção à liberdade humana, com estatura constitucional, não se pode prescindir de um mínimo de documentação probatória capaz de corroborar a matéria fática colocada à discussão. Deste modo, a maneira como o feito (não) foi instruído inviabiliza o conhecimento do pedido, devendo ser, pois, rejeitado de plano. A redação da inicial e a ausência de procuração levam a crer que o paciente sequer tem ciência da impetração do presente habeas corpus. Além disso, não há qualquer fundamentação jurídica que autorize o prosseguimento do feito.” Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Dê-se vista ao Ministério Público, a fim de tomar conhecimento sobre os termos da petição inicial. De igual forma, oficie-se à OAB/DF para as providências que entender de direito. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator